Tribunal: TJES
Processo: 0000406-90.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CONFISSÃO DO RÉU E IMAGENS DE VÍDEO MONITORAMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO JÁ FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 38 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de perícia, a absolvição ou desclassificação do crime e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante da ausência de exame pericial, pode ser mantida a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP; (ii) definir se há necessidade de novo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite que, excepcionalmente, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios que comprovem o rompimento de obstáculo (AgRg no REsp 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024).

4. No caso, a confissão do réu, afirmando ter utilizado chave de fenda para abrir o automóvel, corroborada pelas imagens de vídeo monitoramento, comprova a qualificadora, sendo desnecessária a perícia técnica.

5.
A dosimetria da pena foi fixada em observância aos arts. 59 e 68 do CP, sem vícios a corrigir.

6. Quanto aos honorários, já houve arbitramento pelo juízo de origem, no valor de R$ 440,00, com expedição de certidão correspondente, sendo incabível nova fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando há prova suficiente por outros meios, como confissão e imagens de vídeo monitoramento.

2. Não cabe novo arbitramento de honorários quando já fixados em primeiro grau para a interposição da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 155, §4º, I; CPP, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-90.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO ALTOE BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CONFISSÃO DO RÉU E IMAGENS DE VÍDEO MONITORAMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO JÁ FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 38 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de perícia, a absolvição ou desclassificação do crime e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante da ausência de exame pericial, pode ser mantida a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP; (ii) definir se há necessidade de novo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite que, excepcionalmente, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios que comprovem o rompimento de obstáculo (AgRg no REsp 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024).

4. No caso, a confissão do réu, afirmando ter utilizado chave de fenda para abrir o automóvel, corroborada pelas imagens de vídeo monitoramento, comprova a qualificadora, sendo desnecessária a perícia técnica.

5.
A dosimetria da pena foi fixada em observância aos arts. 59 e 68 do CP, sem vícios a corrigir.

6. Quanto aos honorários, já houve arbitramento pelo juízo de origem, no valor de R$ 440,00, com expedição de certidão correspondente, sendo incabível nova fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando há prova suficiente por outros meios, como confissão e imagens de vídeo monitoramento.

2. Não cabe novo arbitramento de honorários quando já fixados em primeiro grau para a interposição da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 155, §4º, I; CPP, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO ALTOÉ BARBOSA
em face da Sentença de fls. 243/247, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 38 (trinta e oito) dias-multa, sendo as sanções pecuniárias no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 287/293, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu, ante a ausência de prova pericial, devendo ser afastada a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, bem como pelo arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões do
Parquet
, no ID nº 15035699, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15253127).

Intimada a Procuradoria do Estado, esta informou que os honorários do advogado dativo já foram fixados pelo Juízo de primeiro grau (ID nº 15324330).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO ALTOÉ BARBOSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 38 (trinta e oito) dias-multa, sendo as sanções pecuniárias no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu, ante a ausência de prova pericial, devendo ser afastada a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, bem como pelo arbitramento de honorários ao advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se no sentido de que os honorários do advogado dativo já foram fixados pelo Juízo de primeiro grau.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

01: Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que na madrugada do dia
08 de outubro de 2014
, por volta das 05h00min, na Rua Manoel Pires Martins, Ed. Atlanta, Bairro Santo Andrezinho Castelo/ES, os denunciados
ALESSANDRO ALTOÉ BARBOSA
e
RODRIGO SOUZA DA SILVA
, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, subtraíram 02 (dois) módulos de som automotivo modelo B52 ELEMENT e, ainda, uma mochila preta, que pertencia a vítima
Ronaldo da Silva Santos
, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 13;

02: Narra mais a peça informativa que a vítima obteve as imagens de vídeo monitoramento do Edifício, que fica em frente ao local em que o seu veículo estava estacionado (fl. 14), podendo assim identificar os denunciados e a ação delituosa;

03: Consta ainda que os policiais obtiveram a informação de que o denunciado DOUGLAS COSTA SANTOS teria adquirido, em proveito próprio, os módulos e a mochila que foram subtraídos da vítima, oportunidade em que foram até a sua residência e encontraram em seu poder o módulo de som automotivo modelo B52 ELEMENT e uma mochila de cor preta, marca XPACK, quando este confessou ter adquirido dos denunciados, em troca de 05 (cinco) pedras de "crack". (...)

Inicialmente, importa registrar que o apelante não discute a materialidade ou autoria do delito de furto, tendo, inclusive, confessado os fatos, se insurgindo apenas quanto ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (destruição ou rompimento de obstáculo).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “[e]
mbora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)
”(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

Ora, pelos elementos coligidos aos autos, mostra-se suficientemente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, tanto pela confissão do réu, quando afirma que utilizou uma chave de fenda para abrir o automóvel, quanto pelas imagens de vídeo monitoramento, que corroboram a narrativa do acusado acerca do arrombamento.

Destaco que não se trata de “presunção” em desfavor do acusado, mas sim indício de que ele praticou a figura qualificada, devendo salientar que os indícios constituem meio de prova típico previsto no art. 239 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para comprovação da qualificadora em comento.

Em suma, malgrado não tenha sido realizada a prova pericial, há elementos suficientes para comprovação da qualificadora, o que impõe a manutenção da

condenação nos moldes da sentença.

Com relação à dosimetria da pena, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, pontuo que fora realizada em estrita observância aos comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, verifico, da leitura dos autos, que, de fato, a verba relativa à interposição de apelação pelo advogado dativo já fora arbitrada no Despacho de fls. 294, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), tendo sido, inclusive, expedida Certidão de Atuação no ID nº 15035695 a seu pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.